Tribunal: TJSP
Processo: 1024965-42.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Apelo do banco embargado alegando desnecessidade de outorga uxória para a validade da cédula de crédito bancário. Com razão. Cédula de crédito bancário. Título de crédito típico. Aval. Desnecessidade de vênia conjugal. Precedentes do STJ. Recurso provido, com observação.